Tribunal: TJPA
Processo: 0005463-13.2017.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-24

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Mesmo apÃ3s o ajuste do vetor referente a conduta social do apelante, que deve ser neutro, militam em seu desfavor os vetores da culpabilidade e das circunstancias do delito, os quais sÃ£o suficientes para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio), sendo, o quantum da pena calculada pelo juÃzo singular, razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.2 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005463-13.2017.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL (VARA CRIMINAL)
APELANTE: WASHINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Mesmo após o ajuste do vetor referente a conduta social do apelante, que deve ser neutro, militam em seu desfavor os vetores da culpabilidade e das circunstancias do delito, os quais são suficientes para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum da pena calculada pelo juízo singular, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
2 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete a quatorze do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WASHINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP, à pena final de 07 (sete) anos e 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 123 dias-multa.

Insta esclarecer que o apelante foi condenado por dois crimes de roubo, sendo aplicada a pena de 06 anos e 01 mês e 10 dias de reclusão e 106 dias-multa para cada um deles, porém, aplicada a regra do concurso formal, o magistrado singular aumentou uma das penas em 1/6 (um sexto), chegando a pena final anteriormente descrita.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 28 de maio de 2017, o denunciado Washington dos Santos Oliveira e outro individuo conhecido pela alcunha "Leo", munidos com armas de fogo, subtraíram das vítimas Maria Leidiane Araújo Silva e Suanny Lima Gonçalves suas bolsas contendo vários pertences, dentre os quais estavam três celulares Samsung e as quantias de R$ 60,00 e R$ 35,00.
As vítimas retornavam do balneário Porto de Minas, porém quando estavam próximas da passarela da BR 316, foram abordadas pelo denunciado e seu comparsa que estavam de bicicleta, ocasião em que o denunciado, o qual estava na garupa, apontou a arma de fogo para as vítimas e anunciou o assalto, levando os bens das mesmas.
Após, os assaltantes empreenderem fuga e as vítimas conseguiram acionar a Polícia Civil que diligenciou pelas proximidades do local do crime atrás dos criminosos. Durante o percurso, as vítimas reconheceram o denunciado como um dos assaltantes. Diante disso, a polícia o prendeu e o conduziu até a Delegacia. Lá, a mãe do denunciado relatou que conhecia o comparsa do filho e que iria levar a polícia à residência deste.
Os policiais se deslocaram até a localidade Jardim das Garças, quadra 17, casa 37, onde encontrava-se o nacional Leandro Marques da Silva, o qual empreendeu fuga ao ver a viatura, deixando em sua residência parte dos pertences das vítimas.
Em sede policial, as vítimas reconheceram o denunciado como um dos assaltantes e o mesmo confessou ter participado do crime de roubo contra as vítimas. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o insurgente na forma antes deduzida (sentença às fls. 107/111).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 116 e 118/123) onde pede a reforma da dosimetria da pena, para que as penas-base dos dois roubos sejam fixadas no mínimo legal, reduzindo, consequentemente, a pena final imposta ao recorrente.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
dos recursos (fls. 125/128).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso, salientando, inclusive, que o vetor referente às circunstancias do delito deve ser desfavorável ao recorrente, na medida em que há duas majorantes (arma de fogo e concurso de agentes) e uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria (fls. 134/136).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 12/05/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para que as penas-base dos dois roubos sejam fixadas no mínimo legal, reduzindo, consequentemente, a pena final imposta ao recorrente.

Analisando a dosimetria operada pelo juízo singular, tem-se que, ao analisar os vetores do art. 59 do CP, o magistrado reconheceu em desfavor do apelante a sua culpabilidade e sua conduta social, para aplicar sua pena-base, em ambos os roubos, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, portanto apenas 1 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Para tanto, o magistrado assim consignou:
¿(...) 1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
(...)
1.3 Conduta Social DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais - fls. 56, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia; Ademias, não há elementos indicando que o réu exercia atividade lícita ou possuía vocação ao trabalho honesto. (...)¿

Como se vê, a decisão está bem fundamentada, uma vez que, no que se refere a
culpabilidade
, tem-se que que o recorrente tinha consciência dos seus atos, agiu com dolo intenso e covardia, investindo contra mulheres, sozinhas, de forma premeditada, além de terem, no momento da ação, ofendido as vítimas com `palavras de baixo calão¿, conforme declarou em juízo a testemunha Suanny Lima Gonçalves.

No que se refere ao vetor da
conduta social
, tenho dever ser considerado neutro, na medida em que as ações penais em andamento não servem para determinar o comportamento do recorrente em sua comunidade, não havendo outros elementos nos autos que recomendem a negativação do vetor.

Nesse sentido:
¿(...) A conduta social e personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social) (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). (...)¿ (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1863239/RS, Rel. Min. Sebastiao Reis Junior, DJe 23/11/2020)

Por outro lado, conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, o vetor referente às
circunstancias
do delito devem ser desfavoráveis ao recorrente, na medida em que o crime foi praticado com uso ostensivo de arma de fogo, circunstancia que pode ser valorada na primeira fase da dosimetria, na medida em que o concurso de pessoas se presta a justificar a majorante aplicada na sentença.

Dessa forma, em que pese o vetor da conduta social deva ser considerado neutro, os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito remanescem desfavoráveis ao apelante, mostrando-se justificada, necessária e razoável a quantidade de pena a ele imposta.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator